Tribunal: TJSP
Processo: 1058554-15.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, determinando a exclusão dos encargos moratórios sobre multa por atraso. Embargantes alegam omissões e obscuridades, afirmando que parte das dívidas são pessoais e não discriminadas nos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso, determinando a exclusão dos encargos moratórios sobre multa por atraso. Embargantes alegam omissões e obscuridades, afirmando que parte das dívidas são pessoais e não discriminadas nos autos, além de excesso de execução quanto aos honorários advocatícios sobre multa condominial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, (ii) analisar a alegação de excesso de execução referente aos honorários advocatícios sobre multa condominial.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer pontos obscuros ou contraditórios, omissões ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora manifestou-se claramente sobre a penhora do imóvel devido à natureza propter rem da dívida. Não há omissão quanto ao excesso de execução, pois a cobrança está de acordo com a legislação processual civil. Erro material corrigido sobre honorários advocatícios, que devem incidir sobre o "total inadimplido".
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados, com correção de erro material de ofício.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 2. Correção de erro material sobre honorários advocatícios.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I, II e III; art. 523, § 1o; art. 515; art. 1.026, § 2o.